Tribunal: TJMT
Processo: 1036015-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036015-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIANA LINA DE CARVALHO SILVA - CPF: 415.446.501-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE DEMOLIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EDIFICADO SOBRE ÁREA PÚBLICA. PESSOA IDOSA. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação possessória cumulada com pedido de demolição, deferiu liminarmente a reintegração de posse ao ente municipal e determinou a demolição de construção erguida em calçada pública. A agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, reside no imóvel há anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a proporcionalidade da medida liminar que determinou a demolição de construção supostamente edificada sobre área pública, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC e da proteção jurídica conferida à pessoa idosa.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. Ainda que se identifique indício de ocupação irregular, não se evidencia risco iminente que justifique a urgência da medida, mormente diante da antiguidade da construção.

5. A decisão liminar impôs providência de natureza irreversível — a demolição do imóvel — em flagrante afronta ao § 3o do art. 300 do CPC.

6. A agravante, pessoa idosa, hipossuficiente e residente no local, merece tutela reforçada, devendo a instrução processual ser preservada antes de qualquer desfecho irreversível.

7. A jurisprudência desta Corte tem assentado o descabimento de medidas liminares com efeitos definitivos em conflitos urbanísticos que demandam dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a reintegração de posse e a demolição da construção até deliberação final após a instrução.

Tese de julgamento:

“1. A demolição de construção erguida sobre área pública não pode ser determinada em sede de tutela de urgência quando ausente o perigo de dano e presente a irreversibilidade da medida.

2. Em hipóteses que envolvam pessoa idosa, deve-se aplicar com maior rigor o princípio da proporcionalidade e a cláusula do devido processo legal, resguardando-se a instrução plena antes de qualquer providência irreversível.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se, na origem, de
ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição
, ajuizada pelo Município de Mirassol D’Oeste/MT em face de Sebastiana Lina de Carvalho Silva, pessoa idosa, tendo como objeto a suposta ocupação indevida de área pública.

Consta nos autos que a requerida, proprietária do lote urbano situado na Rua Sebastiana Cândido de Jesus, n. 52, Bairro Multirão, teria avançado com construção sobre a calçada, invadindo cerca de 1,26 metros do espaço destinado ao trânsito de pedestres, conforme constatado por vistoria do Setor de Cadastro da municipalidade.

Em decisão proferida em 22 de novembro de 2024, o juízo da 2a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste acolheu o pedido liminar formulado na peça de ingresso, nos seguintes termos:

Ante o exposto, não demonstrado o perigo de demora,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada para
DETERMINAR
a imediata reintegração de posse do requerente na área invadida e demolição das construções que ocupam a área irregular, no prazo de 15 dias.

Irresignada, a parte ré, representada pela Defensoria Pública, interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando a suspensão dos efeitos da decisão proferida em primeiro grau até o julgamento final do recurso.

Alegou, em síntese, que a construção em questão é antiga e consolidada, inexistindo qualquer risco concreto ou iminente ao interesse público que justifique medida de cunho irreversível em sede de cognição sumária.

Sustentou, ainda, que a demolição da edificação comprometeria a moradia da agravante, pessoa idosa de 78 anos, hipossuficiente e beneficiária do INSS, o que impõe uma análise mais cautelosa à luz do Estatuto do Idoso.

Mencionou, por derradeiro, que outras construções na mesma localidade estariam em situação semelhante, porém não teriam sido objeto de autuação ou ação judicial, o que indicaria eventual seletividade no exercício do poder de polícia administrativa.

No contato com a inicial recursal, a Excelentíssima Desembargadora Relatora deferiu o efeito suspensivo requerido. Reconheceu-se, no juízo inicial, que a decisão agravada impunha medida de difícil ou impossível reversão, recomendando-se, assim, a suspensão dos seus efeitos até melhor instrução do feito.

Foram concedidos, ainda, os benefícios da justiça gratuita à agravante, determinando-se a observância das prerrogativas processuais da Defensoria Pública e da prioridade de tramitação legalmente assegurada à pessoa idosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade e da proporcionalidade da medida liminar deferida pelo juízo de primeiro grau, que, no bojo de ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição, determinou a imediata desocupação de área pública municipal e a demolição de construção que, segundo os elementos constantes dos autos, avançou sobre a calçada da via pública.

A providência antecipatória deferida, de reintegração da posse pelo ente público com a consequente demolição da construção, ostenta natureza manifestamente irreversível.

Em hipóteses como a dos autos, a antecipação de tutela que implica perda definitiva do bem jurídico não se coaduna com o regime das medidas provisórias, cuja função primordial é resguardar o resultado útil do processo, sem, contudo, esvaziar de imediato a cognição definitiva.

O artigo 300 do Código de Processo Civil exige, como condição para a concessão da tutela de urgência, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos os requisitos devem coexistir, sendo insuficiente a presença isolada de um deles.

No caso em tela, ainda que se reconheça, em sede de cognição superficial, a existência de elementos que apontam para possível ocupação irregular de área pública, não se verifica a presença do segundo requisito legal — o perigo da demora.

A alegada invasão da calçada, cujos contornos fáticos ainda dependem de melhor elucidação em sede de instrução probatória, não revela situação de risco iminente ou prejuízo grave e irreparável ao interesse público que justifique a antecipação dos efeitos da tutela final.

O muro foi edificado sobre a calçada há anos, de modo que o Município não logrou êxito em demonstrar a necessária e imediata demolição.

Tanto que o Juízo de piso determinou, em decisão do dia 08/04/2025, a realização de prova pericial, a qual será, conforme registrado na decisão,
“para esclarecer os pontos controvertidos, como a medida exata do avanço da construção e o impacto desta sobre o uso da área pública”.

Ademais, a medida imposta, a demolição da edificação, produz consequências materiais permanentes e irreversíveis, o que torna incabível sua imposição sob o manto da urgência.

O § 3o do art. 300 do CPC veda expressamente a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, como aqui se constata.

Demolido o imóvel, ainda que ao final se reconheça a legitimidade da posse da agravante ou eventual direito à manutenção da construção, não haverá medida eficaz para restaurar o status quo ante.

Não bastasse a ausência de risco concreto, destaca-se que a agravante é pessoa idosa, com 78 anos de idade, hipossuficiente, residente no local e dependente da moradia ora ameaçada de destruição.

Sua condição particular impõe um exame acurado, prudente e proporcional, sobretudo quando não demonstrada qualquer urgência que imponha o cumprimento imediato da medida sob pena de perecimento do direito.

A jurisprudência tem rechaçado, de forma reiterada, a concessão de medidas liminares que acarretem efeitos irreversíveis em litígios que envolvem posse de imóveis e conflitos urbanísticos. Em situações análogas, recomenda-se a preservação do estado atual até a completa instrução processual, permitindo-se que a verdade dos fatos e a análise técnica possam conduzir à solução mais justa e adequada, com respaldo em prova efetiva, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO VERIFICADOS – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 300, §3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em sede de cognição sumária, não há falar em desocupação, diante da irreversibilidade da determinação de demolição de construções, bem como da ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1018524-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO E DEMOLIÇÃO DE MUROS EXISTENTES NO LOCAL – REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NÃO PREENCHIDOS – IMÓVEL OBJETO DE POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – ADMISSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência exige a comprovação simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil.

2. In casu, além de não estar demonstrado o preenchimento cumulativo dos referidos requisitos, a pretensão liminar veiculada na ação de origem encontra óbice no perigo de irreversibilidade, situação vedada pelo art. 300, § 3o, do CPC.

3. A averbação na matrícula do imóvel acerca da existência da lide é medida que protege não só as partes, mas terceiros de boa-fé e se justifica pela simples natureza do conflito.

(N.U 1022353-39.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 09/03/2022)

Assim, diante da ausência do perigo de dano e da irreversibilidade do provimento judicial antecipado, mostra-se necessário o reexame da decisão agravada à luz dos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da tutela de urgência concedida em primeiro grau, impedindo, por ora, a reintegração de posse e a demolição da construção, até ulterior deliberação após regular instrução processual.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025